Tribunal: TRF3
Processo: 5007395-71.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
162/689)

5007395-71.2024.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007395-71.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARCOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON NOVAIS GOMES PEREIRA DA SILVA - SP226818-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente), com fundamento na ausência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial.

A parte autora sustenta ser portadora de patologias ortopédicas, com limitações funcionais para o exercício de sua atividade habitual. Impugnou o laudo pericial por omissões e requereu nova perícia médica, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

A sentença baseou-se exclusivamente na conclusão pericial que afastou a incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para comprovar a ausência de incapacidade laborativa; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles a comprovação da incapacidade laborativa mediante prova pericial, sem prejuízo da análise de outros elementos constantes dos autos.

O laudo pericial apresentado mostra-se insuficiente, pois não analisa os documentos médicos juntados, que indicam a existência de patologias ortopédicas relevantes, nem enfrenta exames de imagem, relatórios médicos e histórico terapêutico da parte autora.

Verifica-se a utilização de respostas padronizadas, sem correlação com os quesitos formulados, o que compromete a consistência técnica da prova pericial.

Também não houve avaliação das condições pessoais do segurado em conjunto com o quadro clínico apresentado, nem enfrentamento das alegações de dor e limitações funcionais.

A sentença baseou-se exclusivamente em prova técnica deficiente, deixando de considerar o conjunto probatório, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do art. 480 do CPC, impõe-se a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Não se justifica, contudo, a exigência de perícia por especialista em neurologia, diante da natureza ortopédica das patologias alegadas, sendo suficiente a realização de novo exame por profissional diverso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com realização de nova perícia médica por profissional diverso.

Tese de julgamento: “1. A insuficiência ou inadequação do laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa quando impede o adequado esclarecimento da controvérsia. 2. A realização de nova perícia é medida necessária quando a prova técnica não enfrenta os elementos relevantes constantes dos autos. 3. Não é obrigatória a designação de perito especialista diverso da área compatível com a patologia alegada, salvo situação excepcional devidamente justificada.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LV; CF/1988, art. 201, I; CPC, art. 480; Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5005488-93.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 27.06.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5061927-61.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 28.11.2022; TRF 3a Região, ApCiv 5004398-50.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007395-71.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARCOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON NOVAIS GOMES PEREIRA DA SILVA - SP226818-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARCOS DA SILVA contra a sentença que, em demanda ajuizada para concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente), julgou improcedente o pedido, com fulcro na conclusão do laudo pericial.

Confiram-se os termos da sentença, em síntese:

“[...]

Conforme consulta feita ao extrato do CNIS da DATAPREV/INSS constante dos autos - comprovada a existência de vários períodos contributivos, sendo o último entre 01.12.2004 a 20.12.2022 (ID 332378356). O autor vincula suas pretensões iniciais ao benefício concedido de 25.03.2021 a 04.04.2021 (NB 31/634.555.225-2), ou ao NB 31/644.968.711-1, pedido feito em 04.07.2023 e indeferido pela Administração.

Paralelamente, nos termos do laudo pericial judicial elaborado por especialista em Traumatologia e Ortopedia em 26/02/2025 (ID 35683275), relatado que: "... Autor com 53 anos, analista de suporte, atualmente desempregado. Submetido a exame físico ortopédico pericial, complementado com exames.

Não detectamos ao exame clínico criterioso atual, justificativas para queixas alegadas pelo periciando, particularmente Lombalgia. Creditando seu histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos.

O diagnóstico de Lombalgia é essencialmente através do exame clínico. Exames complementares para essas patologiasapresentam elevados índices de falsa positividade, carecendo de validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico.

Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele - características não observadas no presente exame...", com a conclusão de que "não caracterizo situação de incapacidade para atividade laboriosa habitual.

Assim, sem subsídios a tanto, e não preenchido um dos requisitos legais, não procede o direito à concessão ou restabelecimento de quaisquer dos benefícios requeridos.

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a lide, afeta a concessão e/ou restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença ou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou a concessão do benefício de auxílio acidente, pleitos atinentes ao NB 31/634.555.225-2 ou ao NB 31/644.968.711-1. Condeno o autor ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução, nos termos do artigo 98, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil. Isenção de custas na forma da lei.

[...]”

O autor havia se manifestado em réplica, após a juntada do laudo pericial, oportunidade em que o impugnou, afirmando a ausência de de aferimento das condições pessoais do segurado, e destacando “sua reinserção no mercado de trabalho obstada pelas barreiras sociais, dentre elas, sua baixa escolaridade, idade, condição psicológica e nível cultural” (ID 346405778).

Requereu, na ocasião, “NOVA PERÍCIA MÉDICA por especialista NEUROLOGISTA”; o que foi indeferido, tendo em vista que o próprio autor havia pleiteado a perícia por ortopedista (ID 346405779 e 344796743).

Em suas razões recursais, o apelante insiste na “nomeação de perito na especialidade de neurologista”; afirma que “o laudo apresentado pelo ilustre expert não demonstra a realidade fática da parte autora”; que “a incapacidade para o trabalho da parte autora é evidente, consoante se nota pelos documentos anexados”; e requer provimento para “anular a decisão proferida, e determinar a conversão do julgamento em diligência para que Vossa Excelência defira o pedido de nova perícia médica com profissional diverso, uma vez que o laudo apresentado pelo ilustre expert não demonstra a realidade fática da parte autora”.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário abordar o tema dos benefícios previdenciários por incapacidade para o trabalho.

A redação original do artigo 201, I, da Constituição Federal estabelecia que os regimes de previdência abrangeriam a cobertura de eventos como invalidez e doença, entre outros. Com a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, o texto constitucional adotou uma nova terminologia para designar os eventos cobertos pela previdência, referindo-se às contingências de incapacidade permanente ou temporária, anteriormente denominadas invalidez ou doença, conforme a nova redação do artigo 201, I, da CF:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

Observando o princípio tempus regit actum, a concessão dos benefícios por incapacidade deve seguir os requisitos previstos na legislação vigente à época.

A aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez) está prevista nos artigos 42 a 47 da Lei 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS), bem como nos artigos 43 a 50 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS), com suas alterações, sempre em conformidade com as mudanças trazidas pela EC 103/2019. Por oportuno, confira-se o caput do artigo 42 da LBPS

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O respectivo benefício de aposentadoria é destinado aos segurados da Previdência Social cuja incapacidade para o trabalho seja considerada permanente e sem possibilidade de recuperação da capacidade laboral, ou de reabilitação para o exercício de atividades que assegurem sua subsistência.

Embora a aposentadoria por incapacidade permanente não tenha caráter vitalício, o benefício torna-se definitivo quando, após não ser constatada a possibilidade de reabilitação profissional, o segurado é dispensado de realizar perícias médicas periódicas. Essa situação ocorre quando o segurado: I) completa 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e tenham decorridos 15 (quinze) anos de gozo da aposentadoria por incapacidade e/ou auxílio por incapacidade provisória; ou II) implementa os 60 (sessenta) anos de idade, conforme preceitua o artigo 101, I e II, da LBPS, com as alterações da Lei 13.457/2017.

Por sua vez, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) está previsto nos artigos 59 a 63 da LBPS e sua regulamentação disposta nos artigos 71 a 80 do RPS, sendo que a premissa básica para concessão se encontra no caput do artigo 59 da LBPS:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando foro caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalhou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O benefício é destinado aos segurados da Previdência Social que estejam temporariamente incapacitados para o trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de doença, acidente de qualquer natureza ou por prescrição médica, desde que constatada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhes garanta a subsistência.

Por sua natureza temporária, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) pode, posteriormente, ser: (I) transformado em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), caso se constate incapacidade total e permanente; (II) convertido em auxílio-acidente, se houver comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade laboral; ou (III) cessado, em razão da recuperação da capacidade laboral com retorno ao trabalho, ou devido à reabilitação profissional.

Ainda, necessário enfatizar, no caso de auxílo-doença, da necessidade de reabilitação profissional, em que a Constituição Federal, prevê no seu artigo 203, IV, o asseguramento do respectivo direito, o incluindo entre os objetivos da assistência social. Outrossim, a Lei 8.213/1991, aborda a habilitação e reabilitação nos artigos 18, inciso III, letra “c”, 26, inciso V, 62 e 89 a 93.

Essas disposições legais são regulamentadas pelos artigos 77 e 136 a 141 do Decreto 3.048/1999, e suas alterações subsequentes, bem como pelos artigos 415 a 423 da IN INSS 128/2022.

O INSS é responsável por fornecer o serviço de reabilitação profissional aos segurados que estão incapacitados para o trabalho devido a doença ou acidente, com o objetivo de prepará-los para retornar ao mercado de trabalho.

Durante o processo de reabilitação profissional, o segurado que não pode exercer sua atividade original continuará recebendo o benefício de auxílio de incapacidade temporária (auxílio-doença) até que esteja apto para uma nova função ou, em caso de incapacidade total e permanente, receba a aposentadoria por incapacidade permanente.

Além disso, quanto ao efetivo início da reabilitação profissional, a Súmula 177/TNU estabelece:

Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença (julgado em 21 de fevereiro de 2019, publicado em 26 de fevereiro de 2019).

Dessa forma, nos casos em que o segurado é amparado pelo benefício de auxílio-doença e existe a possibilidade de uma eventual aposentadoria por invalidez, deve-se primeiro proceder à verificação administrativa da viabilidade de reabilitação.

Assim, superadas as distinções assinaladas, analisam-se os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade, sendo basicamente três: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento da carência, quando aplicável; e 3) a comprovação da incapacidade laborativa.

O primeirorequisito é a qualidade de segurado, conforme o artigo 11 da LBPS, cuja manutenção tem como fundamento principal o pagamento de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Dessa forma, considerando o caráter contributivo da Previdência Social, a qualidade de segurado será mantida mediante a regular contribuição. No entanto, a LBPS prevê uma exceção expressa por meio do denominado período de graça, que consiste no intervalo em que, mesmo sem o recolhimento de contribuições, o indivíduo mantém a condição de segurado, conforme as situações previstas no artigo 15 da mesma lei.

O segundorequisito (carência) para a obtenção de benefícios por incapacidade, como regra geral, exige a comprovação do pagamento de 12 (doze) contribuições mensais, conforme o artigo 25 da LBPS. A carência é definida como o "número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário tenha direito ao benefício, contadas a partir do primeiro dia dos meses de suas competências", conforme o caput do artigo 24 da LBPS.

Entretanto, necessário mencionar, existem hipóteses previstas em que a concessão do benefício independe de carência, como nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, bem como para o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por doenças listadas nos artigos 26, inciso II, e 151 da LBPS.

Por fim, no que diz respeito ao terceiro requisito para a obtenção da aposentadoria, que é a incapacidade para o trabalho, esta deve ser permanente e irreversível, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação para outra atividade que assegure a subsistência (aposentadoria por invalidez). Já para o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), a incapacidade deve persistir por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que, para a avaliação da incapacidade, é necessário demonstrar que, no momento da filiação ao RGPS, o segurado não era portador da enfermidade, exceto quando a incapacidade for resultante da progressão ou agravamento da doença ou lesão, conforme estabelecido nos artigos 42, § 2o, e 59, § 1o, da LBPS:

Art. 42. (...) § 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 59. (...) § 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019).

A identificação de incapacidade, seja total ou parcial, é feita por meio de perícia médica conduzida por perito designado pelo Juízo, conforme estabelecido no Código de Processo Civil. No entanto, importante ressaltar, o juiz não está restrito apenas às conclusões da perícia, podendo considerar outros elementos presentes nos autos para formar sua convicção, como aspectos pessoais, sociais e profissionais do segurado.

Oportuno registrar alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização (TNU) que tratam desse assunto:

Súmula 47 da TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Súmula 53 da TNU: Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.

Súmula 77 da TNU: O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

Ainda, é possível extrair do artigo 43, § 1o, da LBPS, que a concessão da aposentadoria por invalidez depende da comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, por meio de exame médico-pericial realizado pela Previdência Social.A jurisprudência consolidou o entendimento de que a incapacidade parcial e permanente para o trabalho também confere direito ao benefício, desde que comprovada por perícia médica, que impossibilite o segurado de exercer sua ocupação habitual e inviabilize sua readaptação.Esse entendimento reflete o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

Do caso concreto

No caso em questão, o apelante, analista de suporte – desempregado, nascido em 22/03/1971, ajuizou ação objetivando a concessão de benefício por incapacidade, afirmando que, após a cessação administrativa do auxílio-doença em abril de 2021, teve negada nova concessão do benefício em 04/07/2023.

Alega ser portador das seguintes patologias: M51.1: Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia; M 54.1 – Dorsalgia; M 54.5 – Dor lombar baixa; e M 62.4 – Contratura de músculo.

Além disso, aponta que essa condição causa limitações funcionais e dificuldades para exercer sua profissão, “pois, não pode permanecer muito tempo sentado, ou em pé, subir e descer escadas e pegar peso”.

A fim de analisar o real quadro de saúde da parte, o Juízo a quo designou realização de perícia médica.

Ocorre que a perícia médica apresenta vícios.

Primeiramente, não há análise a respeito dos documentos particulares juntados aos autos, os quais dão conta de patologias ortopédicas relevantes, por exemplo, “hérnia discal extrusa com importante compressão neuro foraminal e radicular”, atestada por ressonância magnética (ID 346405735), e objeto de relatório médico que detalha as limitações decorrentes, sugerindo “afastamento laborativo por tempo indeterminado”.

Há, ainda, outras tantas hérnias e patologias de coluna, como escoliose, artrose, protusões e compressões, referidas em laudos de ressonância magnética e tomografia (ID 346405735).

Comprova-se, ainda, a realização de sessões de fisioterapia para tratamento de “DISCOPATIA DEGENERATIVA ASSOCIADA À ESTENOSE L5-S1 COM COMPRESSÃO”, e, terminada a sequência de sessões, a fisioterapeuta relatou que “até a presente data não apresentou melhora do álgico e motor. Oriento paciente sobre necessidade de continuidade dо tratamento.” (ID 346405735)

Verifica-se, outrossim, comprovação abundante de diversos medicamentos receitados para tratamento dessas patologias, o que também não foi objeto de explanação pelo perito.

O expert, na realidade, se atém à apresentação de parágrafo padronizado, que serviria para qualquer caso negativo de incapacidade relativa a ortopedia, sem cotejar exames, medicamentos e relato de dores e limitações:

“[...]

Não detectamos ao exame clínico criterioso atual, justificativas para queixas alegadas pelo periciando, particularmente Lombalgia. Creditando seu histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos. O diagnóstico Lombalgia é essencialmente através do exame clínico. Exames complementares para essas patologias apresentam elevados índices de falsa positividade, carecendo de validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico. Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele – características não observadas no presente exame.

[...]”

Ademais, verifica-se que diversos quesitos não foram respondidos de forma coerente com o que foi perguntado, mas houve reprodução da mesma resposta, indistintamente, mesmo quando não guardava relação com a questão posta. Vejam-se alguns exemplos:

“[...]

11 - A parte autora tem que despender um permanente maior esforço para a execução de suas atividades, em função dessas moléstias? R: Não há incapacidade, vide laudo.

[...]

14.- Em razão de seus problemas de saúde, a parte autora relata que tipo/espécie de dor/dores? R: Não há incapacidade, vide laudo.

15.- A parte autora sente que espécie de dores? Essas dores, somada a sua idade, reduz sua força de trabalho? Justifique. R: Não há incapacidade, vide laudo.

16.- Qual o nível de dor (ou dores) suportada pela parte autora (leve, moderada ou forte)? R: Não há incapacidade, vide laudo.

[...]

18.- O(s) medicamento(s) utilizados pela parte autora causam que tipo de reações? Descreve-as e aponte se tais reações podem reduzir, ainda que minimamente, a capacidade laborativa da parte demandante? R: Não há incapacidade, vide laudo.

19. Os remédios indicados/receitados, responda o Nobre Perito, devolvem à parte autora, 100% (cem por cento) da capacidade laborativa? Justifique. R: Não há incapacidade, vide laudo.

[...]

21.- Outrossim, a parte autora protesta por quesitos complementares e/ou suplementares, em inteligência ao super-princípio do Devido Processo Legal.. R: Não há incapacidade, vide laudo.”

Também não houve consideração das condições pessoais do segurado, em relação com as patologias ortopédicas descritas nos exames de imagem (idade, grau de instrução, nível cultural, etc.).

Dessa forma, como consequência, verifica-se que o Juízo sentenciante deixou de enfrentar, de forma adequada, os elementos constantes dos autos, limitando-se a acatar a conclusão de um único laudo, ainda que este apresentasse omissões relevantes e contradições frente ao conjunto probatório.

Tal proceder viola o princípio do devido processo legal, pois a sentença, ao firmar seu convencimento com base exclusivamente em prova técnica controvertida e insuficiente, cerceou a possibilidade de adequada instrução processual.

Veja-se que a parte autora impugnou o laudo médico apresentado e requereu nova perícia (ID 346405778), o que, todavia, foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

Portanto, tem-se que a matéria objeto de perícia não foi suficientemente esclarecida, pois a análise pericial foi omissa quanto a pontos relevantes, contrariando, sem fundamentação adequada, as provas documentais.

Nesse passo, é aplicável à espécie o disposto no art. 480 do CPC: “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

Nessa linha:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA.

1. A realização de nova perícia é faculdade do r. Juízo, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, conforme expressamente dispõe o artigo 480 do Código de Processo Civil. Portanto, em face da dúvida acerca da situação de saúde do requerente, faz-se necessária a elaboração de perícia médica complementar, desta vez com especialista em psiquiatria, de forma a viabilizar a correta compreensão dos fatos.

2. Sentença anulada.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005488-93.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 27/06/2024, Intimação via sistema DATA: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993. A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito de deficiência/idade e de miserabilidade.

3. Caso em que o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido da parte autora em virtude da ausência de comprovação dos requisitos legais, considerando a ausência de incapacidade para a atividade laboral. Ocorre que referido laudo pericial, apesar de apontar a existência de transtornos mentais, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, o que parece ser contraditório e se traduz em cerceamento de defesa, prejudicado o princípio do devido processo legal.

4. A não realização de perícia médica, no caso em apreciação, por médico especialista, traduz-se em cerceamento de defesa, prejudicando o princípio do devido processo legal.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5061927-61.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/11/2022, DJEN DATA: 02/12/2022)

Por outro lado, dada a natureza das limitações alegadas (ortopédicas), não se faz presente a excepcionalidade que justificasse a escolha de médico especialista em neurologia, tal qual requerido pela parte apelante.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INCABÍVEL. - O auxílio por incapacidade temporária, nova denominação do auxílio-doença, encontra-se previsto nos artigos 59 a 63 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991 e destina-se aos segurados da Previdência Social que estejam em situação de temporária incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, decorrente de doença, acidente de qualquer natureza ou por prescrição médica, constatada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. - A concessão da aposentadoria por incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez), regulamentada pelo artigo 43, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, depende da comprovação da incapacidade total e definitiva para o trabalho, mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. Todavia, o entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que também enseja direito ao aludido benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, desde que atestada por perícia médica, que inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, inviabilizando a sua readaptação. Referido entendimento consubstancia o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social. - Decorre do laudo técnico que não foi constatada a incapacidade laboral da parte autora. - De outro giro, cumpre salientar que cabe ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova produzida para desenvolver seu livre convencimento. A respeito, vejam-se os artigos 370 e 371 do CPC. - Com efeito, caso tenha sido considerado que o laudo pericial elaborado por perita judicial - profissional qualificado equidistante das partes - contém elementos suficientes para a devida análise da alegada incapacidade da parte autora, desnecessária a realização de nova perícia com médico especialista para cada moléstia apresentada pela parte. - Nesse contexto, não se identifica excepcionalidade a demandar realização de nova perícia com médico especialista, pois da análise do laudo pericial, observa-se que este foi conduzido de maneira satisfatória. Nota-se que a expert analisou as enfermidades alegadas por meio de exames realizados diretamente e pela aferição de documentação médica, sendo conclusivo acerca da ausência de incapacidade laborativa. - Em atenção aos argumentos da parte autora, cumpre observar que não é a doença, por si só, que gera o direito à obtenção dos benefícios previdenciários, e sim a presença do pressuposto da incapacidade laborativa, provisória ou definitiva, ausente na espécie. - Acrescente-se, por fim, que os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula "rebus sic stantibus", de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde da parte autora, pode ela postular administrativamente a concessão de novo benefício. - Apelação não provida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004398-50.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 27/10/2023)

Conclui-se pela ocorrência de cerceamento de defesa do autor, uma vez que a prova pericial realizada se mostrou insuficiente e inadequada para esclarecer os fatos controvertidos, em prejuízo do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV).

Assim, fica evidente a necessidade de nova perícia com profissional diverso, sem necessidade de especialização em neurologia, sendo de rigor a anulação da sentença de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para anular a sentença, e determino o prosseguimento do feito, com realização de novo laudo médico por profissional diverso.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente), com fundamento na ausência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial.

A parte autora sustenta ser portadora de patologias ortopédicas, com limitações funcionais para o exercício de sua atividade habitual. Impugnou o laudo pericial por omissões e requereu nova perícia médica, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

A sentença baseou-se exclusivamente na conclusão pericial que afastou a incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para comprovar a ausência de incapacidade laborativa; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles a comprovação da incapacidade laborativa mediante prova pericial, sem prejuízo da análise de outros elementos constantes dos autos.

O laudo pericial apresentado mostra-se insuficiente, pois não analisa os documentos médicos juntados, que indicam a existência de patologias ortopédicas relevantes, nem enfrenta exames de imagem, relatórios médicos e histórico terapêutico da parte autora.

Verifica-se a utilização de respostas padronizadas, sem correlação com os quesitos formulados, o que compromete a consistência técnica da prova pericial.

Também não houve avaliação das condições pessoais do segurado em conjunto com o quadro clínico apresentado, nem enfrentamento das alegações de dor e limitações funcionais.

A sentença baseou-se exclusivamente em prova técnica deficiente, deixando de considerar o conjunto probatório, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do art. 480 do CPC, impõe-se a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Não se justifica, contudo, a exigência de perícia por especialista em neurologia, diante da natureza ortopédica das patologias alegadas, sendo suficiente a realização de novo exame por profissional diverso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com realização de nova perícia médica por profissional diverso.

Tese de julgamento: “1. A insuficiência ou inadequação do laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa quando impede o adequado esclarecimento da controvérsia. 2. A realização de nova perícia é medida necessária quando a prova técnica não enfrenta os elementos relevantes constantes dos autos. 3. Não é obrigatória a designação de perito especialista diverso da área compatível com a patologia alegada, salvo situação excepcional devidamente justificada.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LV; CF/1988, art. 201, I; CPC, art. 480; Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5005488-93.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 27.06.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5061927-61.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 28.11.2022; TRF 3a Região, ApCiv 5004398-50.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com realização de novo laudo médico por profissional diverso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão